Tribunal: TJPA
Processo: 0818361-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818361-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING PARA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA RENOVAÇÃO DE PERÍCIA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICÁ-LÁ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado por SC2 Shopping Pará Ltda. contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente na Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público Estadual e que deferiu pedido de renovação de prova pericial.

2. Questão em discussão.

2.1. A controvérsia meritória reside na possibilidade de processamento de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina renovação de perícia, bem como da aplicação da taxatividade mitigada.

2.

Razões de Decidir.

2.1.

Restou assentado no julgado impugnado a inviabilidade de processamento de agravo de instrumento quando o recurso tem por objeto decisão que determina realização de perícia. Sobremais, não há que se falar em taxatividade mitigada, uma vez que não há urgência a justificá-la.

2.2.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

3.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SC2 SHOPPING PARÁ LTDA. contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente nos autos da Ação Civil Pública, proc. nº 0801678-71.2019.8.14.0006, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINA A RENOVAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, DADA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA, DADA A AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 19665156, págs. 1/10), após discorrer sobre o cabimento e a tempestividade do recurso interposto, historia a agravante que o agravado ajuizou Ação Civil Pública sob o fundamento de poluição sonora em uma das lojas de seu (da recorrente) empreendimento.

Discorre que foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 000172-440/2018, no qual foi acostado Laudo Pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves de nº 2018.01.000033-AMB, atestando a emissão de ruído acima do permitido pela NBR 10151/ABNT.

Diz que aquando da contestação, impugnou o documento ao norte mencionado, alegando, na ocasião, que existem outros documentos comprobatórios, os quais confirmam a emissão de ruídos está em conformidade com a ABNT e que o excesso de sonoridade estaria relacionado ao fluxo de tráfego da BR 316.

Alega que o recorrido requereu renovação de perícia técnica feita pelo CPC Renato Chaves, sendo o pedido deferido pelo juízo, sobrevindo, conta a decisão, a interposição de recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido pelo fato de discutir realização de prova pericial.

Defende a necessidade de aplicação da taxatividade mitigada do agravo de instrumento.

Sustenta a existência de
distinguishing
no caso em questão, uma vez que o CPC Renato Chaves já produziu laudos periciais a pedido do agravado, frisando que tais documentos foram impugnados e que o referido órgão já possui uma compreensão pré-concebida sobre a matéria.

Segue aduzindo razões para o acolhimento de seu pleito.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida para fins de cancelamento da renovação de perícia a ser efetuada pelo Centro de Perícias Renato Chaves para que a prova seja efetuada em consonância com as regras processual do contraditório.

Em suas contrarrazões (id. 20418332, págs. 1/9), o agravado, após breve explanação dos fatos, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, devidamente preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de recurso de agravo interno aviado por SC2 Shopping Pará Ltda. contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente na Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu pedido de renovação de prova pericial.

O inconformismo da recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, restou assentado no julgado impugnado a inviabilidade de processamento de agravo de instrumento quando o recurso tem por objeto decisão que determina realização de perícia. Sobremais, não há que se falar em taxatividade mitigada, uma vez que não existe, na espécie, urgência a justificá-la.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a causa:

De fato, cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado por SC2 Shopping Pará Ltda. contra decisão proferida em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público Estadual, que deferiu pedido de renovação de perícia a ser realizada pelo Centro de Perícias Científica “Renato Chaves”.

(...)

Sobre a utilização do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a realização de prova, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser descabível essa via recursal, dada a inexistência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC, bem como pelo fato de não haver urgência a ensejar a aplicação da taxatividade mitigada.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024